Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA ANTERIORMENTE À DATA DE ANOTAÇÃO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS NA MATRÍCULA DESSES IMÓVEIS. TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADO PELOS CDOMPRADORES. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE TEVE CIÊNCIA O CREDOR/EXEQUENTE POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMUNICADO FORMAL FEITO PARA CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS LANÇADAS NOS IMÓVEIS QUE DEIXARAM DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR/EXECUTADO. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. CANCELAMENTO NECESSÁRIO DAS AVERBAÇÕES FEITAS EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 E SÚMULA 303, AMBOS DO STJ. INÉRCIA CARACTERIZADA DO EXEQUENTE. CREDOR QUE DEIXA DE DAR BAIXA NAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS E NÃO COMUNICA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A REGULAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS PELO DEVEDOR/EXECUTADO. CONDUTA QUE ATRAI PARA O CREDOR INDOLENTE O ENCARGO DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A existência de averbação premonitória na matrícula do imóvel regularmente transferido pelo devedor/executado justifica a oposição, pelos adquirentes, de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, porque a anotação não retirada sobre os bens negociados configura ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo adquirente. Precedentes.
2. O cancelamento de anotações prévias feitas na matrícula dos imóveis regularmente vendidos pelo proprietário registral constitui consectário lógico do reconhecimento da validade do negócio de compra e venda pelo qual foi transferida a titularidade daqueles bens aos terceiros adquirentes.
3. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872). 3.1. Tal entendimento dialoga com o enunciado da súmula 303, editada ainda na vigência do CPC/73, segundo o qual: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Caso concreto em que maior relevância jurídica teve a indolência do banco exequente/embargado que, embora extrajudicialmente notificado, não se contrapôs a esse comunicado nem providenciou o cancelamento das averbações premonitórias. Não só. Mantendo-se indiferente à situação jurídica de que tivera conhecimento e que era de relevância para a demanda executiva, não a comunicou oportunamente ao juízo da execução. Viram-se assim forçados os adquirentes, ora apelantes, a quem transmitida a titularidade dos bens imóveis antes pertencentes à parte executada, a manejar os presentes embargos de terceiro, que se mostrou medida necessária para afastar ameaça consubstanciada no processo executivo de onde partira a ordem de averbação. Imprescindível foi o ajuizamento de demanda judicial para garantirem o pleno exercício dos direitos que regularmente adquiriram por meio de negócio de compra e venda de imóveis. Hipótese em que o credor/exequente/embargado atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e provido.